Tribunal: TJPA
Processo: 0812814-73.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812814-73.2021.8.14.0401

APELANTE: ALEX SILVA MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL nº
0812814-73.2021.8.14.0401.

APELANTE:
ALEX SILVA MAGALHÃES.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE APENAS UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto de energia elétrica, nos termos do art. 155, § 3º, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova constante nos autos é suficiente para manutenção da condenação por furto de energia elétrica; (ii) definir se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos, com base no art. 44, § 2º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime encontra-se comprovada por meio do boletim de ocorrência, laudo pericial e termo de inspeção técnica, que atestam a subtração de energia elétrica por meio de ligação clandestina.

4.

A autoria está evidenciada por depoimentos harmônicos e coerentes das testemunhas, entre elas técnico da concessionária de energia e policial civil, que identificaram o apelante como responsável pela unidade onde foi constatado o desvio de energia.

5.

As provas produzidas em juízo apresentam-se firmes, coesas e aptas a embasar a condenação, inexistindo elementos que autorizem a absolvição por insuficiência de provas.

6.

Embora a sentença tenha substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, o art. 44, § 2º, do Código Penal permite, no caso de pena fixada em até um ano, a substituição por apenas uma pena restritiva, desde que preenchidos os demais requisitos legais, o que se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 3º; 44, § 2º; 43, IV; 46.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ALEX SILVA MAGALHÃES
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do
crime previsto no artigo
155, § 3°, do CP
, sendo-lhe aplicada a sanção de

0
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
(ID 20121484).

Em suas razões recursais, a defesa requer
a absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação de apenas uma pena restritiva de direitos (ID 20121487).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 20121492.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e
parcial provimento do apelo
(ID 22690411).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DO MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa sustenta a absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência probatória, alegando que o conjunto de provas seria frágil e incapaz de amparar o decreto condenatório. Todavia, tal alegação não encontra respaldo no conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual se mostra coeso, firme e apto a demonstrar, com o grau de certeza exigido no juízo penal, tanto a materialidade quanto a autoria do delito.

A materialidade restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo
Laudo Pericial n.º 2021.01.000577-ENG
, que atestou a existência de desvio de energia elétrica no imóvel, bem como pelo
Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 4132834
(ID 20121368). Não há, portanto, qualquer controvérsia acerca da efetiva subtração de energia, tampouco quanto aos elementos técnicos que caracterizaram o ilícito.

No tocante à autoria, o conjunto probatório é igualmente robusto e convergente.

Em juízo, a testemunha de acusação
Flávio Alex Duarte Pires
(IDs 20121470 e 20121472), técnico da Equatorial Energia, declarou que, após denúncia de furto de energia, deslocou-se ao local acompanhado de equipe técnica e da Polícia Civil especializada. Relatou que, durante a inspeção, constatou-se a existência de ligação clandestina que desviava energia sem passar pela medição oficial. Esclareceu que a abordagem ao responsável ficou a cargo da autoridade policial, mas confirmou que um indivíduo se apresentou como responsável pelo imóvel — o mesmo conduzido à delegacia — e que a ligação irregular alimentava todo o prédio, cujo proprietário havia sido identificado pela equipe policial.

A testemunha
Paulo Ricardo
(IDs 20121473 e 20121475), policial civil, confirmou que, à época dos fatos, integrava a Delegacia de Combate aos Crimes Contra Concessionárias de Serviços Públicos. Relatou que a equipe foi designada para acompanhar um perito do Instituto Renato Chaves e a equipe técnica da concessionária em local suspeito de furto de energia. No imóvel indicado, o perito constatou a existência de ligação clandestina, especificamente no quarto andar, onde funcionava uma quitinete. O réu desceu, apresentou-se como responsável pelo imóvel e afirmou residir no local, sendo, em seguida, conduzido para lavratura do flagrante. O policial acrescentou que o imóvel possuía quatro andares e que o acusado aparentava ser o locatário ou responsável pela unidade inspecionada.

Ressalte-se que não há elementos nos autos que infirmem ou sequer abalem as declarações das testemunhas, cujos relatos são harmônicos, objetivos e coerentes entre si, além de estarem respaldados por prova técnica idônea.

Assim sendo, não prospera a tese absolutória por insuficiência de provas, uma vez que as provas são suficientes para demonstrar, com a certeza exigida no processo penal, a ocorrência do fato, bem como a autoria direta do apelante.

Logo, diante da robustez do conjunto probatório, impõe-se a rejeição do pleito absolutório, mantendo-se hígida a condenação imposta em primeiro grau.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

A Defesa, de forma subsidiária, postula a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos, ao argumento de que o quantum da reprimenda imposta permitiria a aplicação do disposto no artigo 44, §2º, do Código Penal.

A pretensão merece acolhimento.

Na sentença recorrida, a magistrada singular determinou a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos seguintes termos:

“O réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a saber: i) prestação de serviço à comunidade (art. 43, IV, e 46 do CP), com atribuição de tarefas a serem fixadas pelo juízo da execução; ii) interdição temporária de direitos, consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução (art. 43, VI, e art. 47, IV, do CP).”

Contudo, à luz do artigo 44, §2º, do Código Penal, nas hipóteses em que a pena privativa de liberdade fixada não ultrapassa o patamar de um ano, é facultado ao julgador substituí-la por apenas uma pena restritiva de direitos ou por multa, desde que atendidos os demais requisitos legais. O dispositivo legal estabelece:

Art. 44. [...]

§ 2º - Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por uma pena restritiva de direitos ou por multa.

No presente caso, a pena corporal foi fixada em patamar igual a um ano, e tendo o réu preenchido os demais requisitos que autorizam a substituição da sanção privativa por apenas uma pena alternativa, faz-se necessária a correção.

Portanto, reformo parcialmente a sentença nesse ponto, para estabelecer que a pena privativa de liberdade seja substituída por apenas uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, nos termos dos artigos 43, inciso IV, e 46 do Código Penal, com a fixação das condições pelo juízo da execução.

03. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação
e
dou-lhe parcial provimento
,
apenas para reduzir a substituição da pena privativa de liberdade para apenas uma pena restritiva de direitos
, consistente em
prestação de serviços à comunidade
, nos temos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025